Tribunal: TJSP
Processo: 1046281-42.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Contrato Administrativo – Prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa para Unidades Operacionais da Polícia Militar – Inexecução dos objetos contratuais – Penalidades aplicadas pela Administração Pública Estadual em desfavor da pessoa jurídica contratada – Anulação das sanções aplicadas – Descabimento – Observância de prévios e regulares processos administrativos –

Ementa:
Contrato Administrativo – Prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa para Unidades Operacionais da Polícia Militar – Inexecução dos objetos contratuais – Penalidades aplicadas pela Administração Pública Estadual em desfavor da pessoa jurídica contratada – Anulação das sanções aplicadas – Descabimento – Observância de prévios e regulares processos administrativos – Prerrogativa de a Administração rescindir contratos e/ou impor sanções pela inexecução do objeto contratual – Posterior recuperação judicial da contratada que não constitui força maior e não a exime de adimplir a obrigação assumida junto ao Poder Público – Sanções aplicadas nos limites legais, contratuais e dentro da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido